Tribunal: TJDFT
Processo: 0004619-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Se os temas indicados pelas recorrentes foram analisados - caso fortuito ou força maior (art. 393, CC); cláusula penal (art. 408, CC); obrigação de pagamento das taxas condominiais (artigos 1.333, 1.334, 1.336 e 1.345, CC, e art. 12, Lei no 4.591/1964) -, resta cumprida a exigência de prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.